Tribunal: TJMT
Processo: 0001567-68.2016.8.11.0052
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001567-68.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDILEIA DA PENHA TARGA - CPF: 709.459.501-87 (APELADO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 0001567-68.2016.8.11.0052

APELANTE
: BANCO DO BRASIL SA

APELADO
: EDILEIA DA PENHA TARGA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – DEMANDA SE ENCONTRA ADEQUADAMENTE INSTRUÍDA – CONTRATO ACOMPANHADO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA – ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

1. Se o andamento do contrato evidencia que, após citação, o credor não permaneceu inerte por tempo igual ou superior ao prescricional (quinquenal), descabe falar-se em
prescrição

intercorrente
.

2. Instruída a ação de cobrança com a cédula de crédito bancária, que embora não esteja assinada, mas acompanhada do demonstrativo de conta vinculada, demonstrando a disponibilização dos valores à mutuária e a evolução do débito com a incidência clara e especificada dos encargos contratuais, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
na
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
EDILEIA DA PENHA TARGA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta o apelante que a ação foi instruída com documentos hábeis à comprovação da relação obrigacional com a requerida, tendo em vista a juntada do contrato, planilha do débito e demonstração da disponibilização dos valores à apelada.

Assevera que embora tenha restado demonstrado a existência do débito, caso não fosse o entendimento do julgador, deveria ter sido possibilitado ao demandante a emenda da petição inicial a fim de suprir a irregularidade, na forma do artigo 321 do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar contrarrazões, a apelada suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que transcorreu mais de 5 anos entre o ajuizamento da presente ação e a citação da parte requerida, não havendo nos autos qualquer decisão que tenha suspendido o curso do prazo ou ocorrido outro fato que justifique a suspensão do prazo prescricional. No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 257707198).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação de cobrança em face da requerida/apelada, visando o recebimento da importância de R$ 111.181,29 (cento e onze mil cento e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), decorrente da Cédula Rural Pignoratícia operação nº 4001070-8, emitida em 16/06/2011, na qual o banco liberou à demandada o valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais).

Em razão da inadimplência da requerida, foi ajuizada a apresente ação.

Julgada improcedente a demanda, recorre o banco autor.

Pois bem.

Prescrição intercorrente.

Consoante relatado, ao
apresentar contrarrazões, a apelada suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que transcorreu mais de 5 anos entre o ajuizamento da presente ação e a citação da parte requerida, não havendo nos autos qualquer decisão que tenha suspendido o curso do prazo ou ocorrido outro fato que justifique a suspensão do prazo prescricional.

Contudo, diferentemente da prescrição ordinária, que se opera diante da inércia do autor no ajuizamento da ação, a prescrição intercorrente é aquela que se dará após a citação da parte requerida.

Sobre o tema, impende destacar que, ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao Tema IAC nº 1.

E na primeira delas o paradigma estabelece que:

“
1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.”

No caso, todavia, a autora jamais permaneceu inerte por um período igual ou superior a 5 (cinco) anos após a citação da requerida.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-

Mérito.

Com efeito, verifica-se dos autos que ao contrário do entendimento do douto magistrado singular, o autor instruiu adequadamente o feito com cópia da cédula de crédito bancária (ID 257707168 - Pág. 28/36), acompanhada do demonstrativo de conta vinculada (ID 257707168 - Pág. 38/39), demonstrando minuciosamente a evolução do débito com a incidência clara e especificada dos encargos contratuais, documentos suficientes para autorizar o ajuizamento da ação de cobrança.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉPCIA DA INICIAL - DOCUMENTO ESSENCIAL - PRELIMINAR AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO - PREVISÃO EXPRESSA. -
Tendo sido instruída a ação de cobrança com a cédula de crédito bancária acompanhada dos extratos bancários demonstrando minuciosamente a evolução do débito com a incidência clara e especificada dos encargos contratuais, não há se falar em inépcia da inicial por ausência de documento indispensável
. - O pacto referente à taxa de juros remuneratórios somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade, quando comparada com a tarifa média de mercado. - A taxa média de mercado informada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade. - A incidência de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, é autorizada desde que observadas as seguintes condições: I) o contrato entabulado seja posterior à publicação da MP n° 1.963-17/2000, ocorrida em 30/03/2000 (STJ - AgRg no REsp n° 660.679/RS); e II) haja expressa previsão no contrato (STJ - AgRg no Ag n° 943.353/RS)
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.198582-1/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2023, publicação da súmula em 16/11/2023) G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A cédula de crédito bancário configura documento hábil a instruir ação de cobrança e demonstrar a existência da dívida, principalmente quando se encontra devidamente acompanhada dos extratos bancários, com a evolução da dívida. - Não se aplicando às instituições financeiras o Decreto n. 22.626/33, sendo ainda editada a Súmula Vinculante n. 7 do STF, devem prevalecer nos contratos bancários os juros remuneratórios livremente pactuados pelas partes. - O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). Assim, não comprovado o efetivo pagamento da quantia cobrada ou que esta não fosse devida, impõe-se a procedência do pedido formulado na ação de cobrança
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.149891-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) (destaquei)

De se destacar que o fato de a Cédula de Crédito Bancário contendo todos os dados da devedora, não se encontrar assinada pelo seu preposto, nada interfere na demonstração da celebração do negócio jurídico, tendo em vista estar acompanhada do demonstrativo de conta vinculada que comprova a disponibilização dos valores à mutuária, bem como a evolução da dívida, consoante se verifica abaixo:

Assim, demonstrada a origem da dívida e a relação contratual, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4.
No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especia
l. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido
.” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM MÚTUO BANCÁRIO - FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - PROVA CUJA FALTA PODE SER SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE FIDEDIGNO EXTRATO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL

- Não se afigura indispensável à propositura da ação o documento que constitui apenas um dos possíveis meios de prova, cuja falta pode influir no julgamento do mérito, mas não justifica a prolação de sentença terminativa.

- Em ação de conhecimento que tem por objeto a cobrança de dívida prevista em cédula de crédito bancário, a falta desse documento pode ser suprida por outros meios de prova do mútuo, como a exibição de extratos bancários.

- Demonstrada, por meio de fidedigno extrato bancário, a transferência da quantia mutuada para o réu, sem que este se desincumba do ônus de comprovar o pagamento do débito, há que julgar procedente o pedido de condenação à restituição do valor emprestado
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.210700-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar procedente a ação, a fim de condenar a requerida ao pagamento do valor devido, acrescido dos encargos contratuais até a data do pagamento, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025